Tribunal: TJMT
Processo: 1000317-36.2021.8.11.0010
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ANGELA MOREIRA GUIMARAES - CPF: 581.133.631-49 (RECORRENTE), ELIETE DE SOUZA BARROS - CPF: 994.233.831-49 (ADVOGADO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), ODONTOPREV S.A. - CNPJ: 58.119.199/0001-51 (RECORRIDO), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - CPF: 332.614.378-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO. DIVIDA ADIMPLIDA. DEMORA NA RETIRADA DA INSCRIÇÃO. PRAZO LEGAL 05 DIAS ÚTEIS. SÚMULA 548 STJ. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO
.
QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER REDUZIDO. ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que, a parte autora alega que fora realizada três inscrições no cadastro de inadimplentes pela reclamada, nos valores de R$ 49,07 (quarenta e nove reais e sete centavos), débito 01.07.2019, contrato nº 27581708, R$ 49,07 (quarenta e nove reais e sete centavos), débito 06.08.2019, contrato nº 30133104, R$ 49,07 (quarenta e nove reais e sete centavos), débito 06.09..2019, contrato nº 30630006, ambos com inclusão em 29.10.2019,
totalizando o valor de R$ 147,21
(cento e quarenta e sete reais e vinte e um centavos),
adimplido na data de 30.07.2020
, por meio do boleto enviado pela reclamada, contudo, em 16/09/2020, os dados da requerente ainda encontravam-se negativados.

2.

A recorrente afirma que a autora, teve seu plano cancelado por inadimplência, ou seja, de acordo com a previsão contratual, quando o beneficiário fica inadimplente por mais de 60 dias.

3.

Proferida
sentença de parcial procedência
que, confirmou

a tutela de urgência, declarando inexistente os débitos levados ao registro negativo de crédito, e
condenou
a parte reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405 do CC) e, correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir do arbitramento desta sentença (súmula nº 362 do STJ).

4.

Incontroverso que o autor realizou o
pagamento dos valores inscritos no cadastro de inadimplentes na data de 30.07.2020
, id. 89495547, por meio de boleto, contudo, conforme documento anexado pela própria reclamada a
baixa das inscrições somente ocorreu em 04.03.2021
, id. 89490005

5.

A manutenção do nome do consumidor, mesmo após o pagamento, por
prazo superior a 07 MESES (30.07.2020 a 04.03.2021)
, é causa que enseja o recebimento de indenização por danos morais, se tratando de dano “in re ipsa”,
contudo, deve-se considerar que o pagamento somente ocorreu 01 anos após a data do vencimento.

6.

Inteligência da sumula 548 do STJ “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”.

7.

Quantum indenizatório fixado no valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais), que não guarda relação com os critérios acima,
devendo ser minorado para
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

8.

Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais.

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, confirmou

a tutela de urgência, declarando inexistente os débitos levados ao registro negativo de crédito, e condenou

a parte reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405 do CC) e, correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir do arbitramento desta sentença (súmula nº 362 do STJ).

A parte requerida/recorrente interpôs recurso requerendo a improcedência, ou redução do valor da condenação em danos morais.

Em contrarrazões a parte autora requer a manutenção da sentença.

Eis a suma do essencial.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchido os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de ação indenizatória em que, a parte autora alega que fora realizada três inscrições no cadastro de inadimplentes pela reclamada, nos valores de R$ 49,07 (quarenta e nove reais e sete centavos), débito 01.07.2019, contrato nº 27581708, R$ 49,07 (quarenta e nove reais e sete centavos), débito 06.08.2019, contrato nº 30133104, R$ 49,07 (quarenta e nove reais e sete centavos), débito 06.09..2019, contrato nº 30630006, ambo com inclusão em 29.10.2019,
totalizando o valor de R$ 147,21
(cento e quarenta e sete reais e vinte e um centavos),
adimplido na data de 30.07.2020
, por meio do boleto enviado pela reclamada, contudo, em 16/09/2020, os dados da requerente ainda encontravam-se negativado

Incontroverso que, o autor realizou o pagamento dos valores inscritos no cadastro de inadimplentes na data de 30.07.2020, id. 8949554, por meio de boleto, contudo, conforme documento anexado pela própria reclamada a baixa das inscrições, somente ocorreu em 04.03.2021, id. 89490005

Conforme Súmula 548 do STJ “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”.

Desta feita, a manutenção do nome do consumidor, mesmo após o pagamento, por prazo superior a 07 MESES, é causa que enseja o recebimento de indenização por danos morais, se tratando de dano “in re ipsa”, contudo, deve-se considerar que o pagamento somente ocorreu 01 anos após a data do vencimento.

Quantum indenizatório fixado no valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais), que não guarda relação com os critérios acima,
devendo ser reduzido para
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela Recorrente
ODONTOPREV S.A.
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir o valor da indenização por danos morais ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2021